Tribunal: TJMT
Processo: 1081086-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081086-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (RECORRENTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1081086-53.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS.

Recorrente
:
ALINE ALVES MEIRA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva mantida durante mais de três anos, com posterior absolvição por insuficiência de provas em ação penal que imputava à reclamante o crime de tráfico de drogas.

2.

A recorrente sustenta que a custódia prolongada, apesar da ausência de provas robustas, caracterizou erro judiciário, acarretando abalos psíquicos e prejuízos à sua imagem e dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decretação e a manutenção da prisão preventiva, ainda que seguida de absolvição por falta de provas, configuram erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) analisar se a duração da custódia cautelar, diante da complexidade do processo e pluralidade de réus, caracterizou excesso de prazo injustificado ensejador de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea, baseada em indícios de autoria e materialidade delitiva, nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal (CPP), inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

5.

A absolvição por insuficiência probatória não implica reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria de modo inequívoco, razão pela qual não se caracteriza, automaticamente, o erro judiciário indenizável.

6.

A duração da prisão cautelar considerou a pluralidade de réus, a complexidade dos fatos e a necessidade de produção probatória, não se verificando retardo processual injustificado que configure constrangimento ilegal ou ato ilícito imputável ao Estado.

7.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, o encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, desde que demonstradas circunstâncias justificadoras da dilação temporal.

8.

Não restou comprovado que os agentes públicos tenham atuado com dolo, culpa grave ou omissão ilícita, sendo descabido o pleito indenizatório à luz da responsabilidade civil objetiva do Estado fundada no art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decretação e manutenção da prisão preventiva, mesmo sucedida de absolvição por insuficiência de provas, não configuram erro judiciário apto a ensejar indenização por danos morais, quando demonstrada fundamentação idônea e inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.

2.

A razoável duração da custódia cautelar em processo penal complexo, com pluralidade de réus e necessidade de diligências probatórias, não caracteriza, por si só, excesso de prazo indenizável.

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, não se presumindo pelo resultado absolutório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPP, arts. 311 e 312; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 166355 BA 2022/0182079-9, Rel: Des. Convocado do TRF 1 João Batista, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/03/2023; TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2805481-34.2023 .8.13.0000, Rel: Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 22/11/2023, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10671219720228260053 São Paulo, Rela: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 10/01/2025, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2025; TJSP; Apelação Cível 1049621-52.2021.8.26.0053; Rel: José Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2024; Data de Registro: 25/11/2024; TJSP; Apelação Cível 1015942-90.2023.8.26.0053; Rela: Tania Ahualli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024; TJMT N.U 1014745-14.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rela. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025; TJMT N.U 1013775-14.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 2293157357), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que foi presa em flagrante no dia 17/12/2019, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, conforme registrado nos autos da ação penal no 0000052-40.2020.8.11.0025.

Afirma que, desde o início da persecução penal, não havia qualquer prova concreta de seu envolvimento direto com a prática criminosa, sendo a prisão lastreada apenas por indícios frágeis e suposições.

Sustenta que, mesmo diante da fragilidade probatória, a prisão preventiva foi mantida durante todo o curso da ação penal, enquanto outros corréus, sobre os quais recaiam elementos mais consistentes quanto à autoria e materialidade, foram beneficiados com a liberdade provisória.

Assevera que permaneceu presa por mais de 3 anos e 6 meses, até que, em julho de 2023, foi absolvida por ausência de provas.

Pontua que teve negados todos os pedidos de liberdade provisória,
habeas corpus
e revogação da prisão preventiva, evidenciando tratamento desproporcional e violador de seus direitos fundamentais, especialmente quanto aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, o que gerou sofrimento físico e emocional, além de danos a sua imagem, honra e convivência social.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que o reclamado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 293157369), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme se observa da sentença proferida nos autos da ação penal no 0000052-40.2020.8.11.0025, em curso na 7a Vara Criminal Especializada de Cuiabá/MT, a reclamante foi absolvida em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva, e não por ter restado comprovado que ela não concorreu para as infrações penais (Id. 175673909 – páginas 69/74).

Por outras palavras, a absolvição da autora, decorrente da aplicação do princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do CPP), não implica, por si só, o reconhecimento de ausência de participação nos fatos que ensejaram a prisão.

Inclusive, a sentença absolutória deixa claro que ela efetivamente compartilhava sua casa com outros corréus, inclusive, para o consumo de drogas:

‘As únicas provas carreadas no bojo dos autos - quais sejam, imagens da acusada fazendo uso de drogas com outros codenunciados e depoimentos judiciais - não são suficientes para afastar a incerteza que permeia as alegações da acusação e que autorizaria a sentença condenatória.

(...)

não se olvida que há, nos autos, elementos que apontam para a possibilidade de que ALINE esteja envolvida com o tráfico de drogas, a exemplo dos testemunhos uníssonos dos policiais; no entanto, à míngua de maiores comprovações, apreensão de entorpecentes ou provas de que a ré está ligada de forma permanente aos codenunciados e/ou à facção criminosa, não resta configurada a necessária materialidade delitiva para embasar uma sentença condenatória por este crime’.

Lembrado que para a configuração do dano moral indenizável, é indispensável a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso concreto, não se vislumbra conduta dolosa ou culposa do réu capaz de ensejar o dever de indenizar.

A autora não conseguiu demonstrar que sua prisão decorreu de ação ou omissão exclusiva e deliberada do réu.

Em caso semelhante:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em razão de prisão preventiva decretada e posterior absolvição por falta de provas no processo penal.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se a decretação de prisão preventiva, seguida de absolvição por insuficiência de provas, caracteriza erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi legalmente fundamentada com base nos indícios de autoria e materialidade, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo abuso de poder ou ilegalidade.

4. A absolvição por falta de provas, baseada no princípio “in dubio pro reo”, não transforma a prisão preventiva em erro judiciário, uma que à época da decretação existiam elementos suficientes para justificar a medida.

5. Não foi comprovada a existência de ato ilícito, dolo ou má-fé por parte dos agentes públicos, sendo indevida a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição por falta de provas, não caracteriza erro judiciário, nem gera direito à indenização por danos morais, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785.410/RJ; STF, RE 429518 AgR.” (N.U 0004186-60.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

Dessa forma, conclui-se que os fatos narrados, ainda que tenham gerado desconforto a autora, não configuram violação de seus direitos de personalidade em grau suficiente para caracterizar o dano moral pleiteado.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com a extinção do presente processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.

A reclamante afirma que foi presa em flagrante na data de 17/12/2019, com a denúncia recebida em 27/3/2020, e
a instrução processual finalizada em 4/8/2021
, permanecendo presa até sua absolvição em 6/7/2023, após 3 anos, 6 meses e 24 dias.

Consta dos autos da ação penal no 0000052-40.2020.8.11.0025 que 8 (oito) pessoas, incluindo a recorrente, foram denunciadas pela prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Juína/MT.

A demandante sustenta, nos presentes autos, que a injusta privação de liberdade lhe causou abalo psicológico profundo, com manifestações de ansiedade, depressão e insônia, configurando dano existencial enquanto afetou negativamente sua qualidade de vida e bem-estar.

Ressalta que a estigmatização social sofrida, em decorrência da prisão injusta, causou inquestionável prejuízo a sua imagem e honra subjetiva, resultando em isolamento social e ruptura de vínculos afetivos e sociais.

Afirma que, por erro judiciário ante o encarceramento excessivo, possui direito à indenização por dano moral
in re ipsa
.

Pois bem, após analisar os presentes autos, bem como o processo relativo à ação penal, observa-se que o processo no 0000052-40.2020.8.11.0025 foi conduzido dentro dos padrões de normalidade, tendo em vista a
complexidade dos fatos tratados
, bem como a
pluralidade de réus representados por advogados distintos
.

Assim, considerando os limites da razoabilidade, bem como as circunstâncias excepcionais exigidas para o deslinde da referida ação penal,
não restou configurado o excesso de prazo alegado
.

Necessário esclarecer que a contagem de prazo destinado ao encerramento da instrução processual criminal não pode ser absolutamente rígida, tendo em vista as peculiaridades de cada caso, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos legais, mas observando o princípio da razoabilidade e a
complexidade do feito
.

No caso concreto,
observa-se a complexidade da causa
, bem como a possível existência de organização criminosa com vários réus, o que demandou distintas manifestações, oitivas de testemunhas, pedidos de diligências e apresentação de alegações finais, entre outros atos processuais.

Ressalta-se que, conforme informado pela própria reclamante,
a instrução processual daqueles autos foi finalizada em 4/8/2021
, com posterior apresentação das alegações finais por parte dos 8 (oito) réus, incluindo a recorrente,
e a sentença de absolvição foi prolatada em 6/7/2023
, com o competente alvará de
soltura da demandante expedido no dia seguinte, em 7/7/2023
.

Ademais, as decisões judiciais que trataram sobre a prisão cautelar decretada em desfavor da recorrente se mostraram bem fundamentadas, tendo sido baseadas em circunstância que, à época, justificavam sua segregação cautelar.

Válido ressaltar o disposto na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa
. 3. Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 166355 BA 2022/0182079-9, Relator.: Des. JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO),
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO FEITO - DEMORA ATRIBUÍVEL À DEFESA (SÚMULA No 64 DO STJ) - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA (SÚMULA No 52 DO STJ)
- PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO.
A dilação do prazo-referência, em razão de comportamento atribuível à Defesa (Súmula no 64 do STJ) e da complexidade do feito, haja vista a pluralidade de réus (03), investigados pela prática de Delitos de Roubo Majorado, Associação Criminosa e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, aliados ao encerramento da instrução criminal (Súmula no 52 do STJ), com a conclusão do processo para julgamento, afastam a alegação de constrangimento ilegal
.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2805481-34.2023 .8.13.0000, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 22/11/2023, 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2023) (grifei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano moral. Prisão temporária convertida em preventiva. Posterior absolvição por falta de provas.
Erro judiciário. Inocorrência. Prisão mantida de forma regular e consoante a legislação aplicável. Ausente a responsabilidade de indenizar do Estado. Precedentes
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10671219720228260053 São Paulo, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 10/01/2025, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2025) (grifei).

Apelação. Indenização por danos morais.
Responsabilidade civil por alegado erro judiciário. Sentença de improcedência. Insurgência autoral. Não acatamento. Erro não configurado, já que a divergência no entendimento e na valoração do conjunto probatório constitui fato inerente à atividade jurisdicional
. Prisão preventiva decretada após o reconhecimento do autor por pessoas que testemunharam o crime. Gravidade do crime que impunha o encarceramento cautelar naquele momento.
Prisão preventiva decretada de forma fundamentada, com esteio em indícios suficientes reunidos
em inquérito policial.
Recebimento da denúncia e decisões de manutenção da prisão preventiva que foram adequadamente motivadas, identificadas nessas ocasiões razões para manutenção da custódia cautelar
.
Posterior absolvição que não tem o condão, por si só, de configurar erro judiciário
. Não configuração de ilegalidade ou arbitrariedade dos poderes conferidos ao Judiciário. Responsabilidade civil do Estado não caracterizada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049621-52.2021.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2024; Data de Registro: 25/11/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL Responsabilidade Civil Indenização por dano moral Autor que, preso preventivamente, foi absolvido por insuficiência de provas Alegação de erro judiciário - Não acolhimento Inconformismo Ainda que tenha havido posterior absolvição do apelante, tal circunstância por si só não basta para gerar a responsabilidade do Estado em indenizar Prisão de natureza cautelar, logo pautada em juízo provisório que se atenta a indícios e não certeza da autoria e materialidade Prisão que bem observou os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, portanto, agindo o magistrado em estrito cumprimento do dever legal Ademais, nota-se que a absolvição se deu por insuficiência de provas e não por inexistência do delito ou da autoria Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015942-90.2023.8.26.0053; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024).

No mesmo sentido, recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUESITOS E FUNDAMENTOS DA MEDIDA CAUTELAR. PREDICADOS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 20 de agosto 2024, acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a suficiência de medidas alternativas e a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos legais para sua manutenção; (ii) analisar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A prisão preventiva encontra respaldo em decisão judicial fundamentada, que aponta a necessidade da medida diante da existência de indícios robustos de participação do paciente em organização criminosa estruturada, dedicada ao tráfico de drogas, com clara divisão de tarefas. 4. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do grupo criminoso e o papel de destaque exercido pelo paciente — que admitiu atuar como “disciplina” da facção Comando Vermelho — justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 5. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante do risco de reiteração delitiva, da complexidade do grupo criminoso e da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 6. O juízo de origem motivou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de mera referência abstrata à gravidade do delito, mas de análise concreta dos fatos e das circunstâncias do caso. 7.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da complexidade do feito, da pluralidade de réus, da necessidade de produção de diversas provas e da ausência de inércia ou desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público
. 8. Conforme jurisprudência consolidada, a razoabilidade na duração da instrução criminal deve considerar as especificidades do caso, sendo admissível dilação temporal em ações penais complexas sem que se configure constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando constatada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além de demonstrada a gravidade concreta da conduta, a inserção do réu em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação nem impõe a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução decorre da complexidade do feito, pluralidade de réus e necessidade de diligências probatórias
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 312, 319 e 282; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 951.323/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 3/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 966.373/PB, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025.
(N.U 1014745-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, com o objetivo de obter sua liberdade provisória até a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. Sustenta-se que o paciente está preso há mais de dois anos, com sucessivas redesignações da sessão plenária, e sem previsão imediata de realização do júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na realização da sessão do Tribunal do Júri, com sucessivas redesignações, configura excesso de prazo apto a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal e consequente concessão da liberdade provisória ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A análise da configuração de excesso de prazo deve considerar as particularidades do caso concreto, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos legais, mas observando o princípio da razoabilidade e a complexidade do feito
. 4. No caso, as sucessivas redesignações da sessão plenária do Tribunal do Júri decorreram, em grande parte, de requerimentos formulados pela defesa, bem como de fatores alheios à atuação judicial, como impossibilidade de comparecimento de testemunhas essenciais e necessidade de adequação à pauta forense.
5. O prolongamento da prisão preventiva não resultou de desídia ou inércia do magistrado, que adotou todas as providências necessárias para a celeridade do processo, inclusive reavaliando periodicamente a necessidade da segregação cautelar. 6. A jurisprudência consolidada admite a dilação dos prazos processuais diante da complexidade do caso, da pluralidade de réus e da necessidade de diligências imprescindíveis, afastando a caracterização de constrangimento ilegal quando a demora for justificada
. 7. No presente caso, a sessão de julgamento foi redesignada para data próxima, evidenciando-se que o processo segue trâmite regular, dentro dos limites impostos pela razoabilidade e pelas contingências próprias dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A caracterização de excesso de prazo na formação da culpa exige a demonstração de desídia ou inércia do Judiciário, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos legais. 2. A complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências justificam a dilação dos prazos, afastando o constrangimento ilegal. 3. A ausência de negligência judicial e a tramitação regular do processo autorizam a manutenção da prisão preventiva até a realização da sessão do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 413 e 413, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1003120-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.03.2024; TJMT, HC no 1028067-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.02.2024.
(N.U 1013775-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei).

Assim, diante do contexto fático-probatório, não assiste razão à recorrente, devendo a sentença proferida pelo Juízo singular ser integralmente mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025